Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-38.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida inversa julgada procedente, com manutenção da recusa do registro de sentença de usucapião – Título judicial incompleto porque não contém a íntegra da sentença declaratória da aquisição do domínio do imóvel – Anuência, ademais, com parte das exigências formuladas – Impossibilidade de reexame parcial da qualificação, o que torna prejudicada a dúvida de forma a

Ementa:

REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida inversa julgada procedente, com manutenção da recusa do registro de sentença de usucapião – Título judicial incompleto porque não contém a íntegra da sentença declaratória da aquisição do domínio do imóvel – Anuência, ademais, com parte das exigências formuladas – Impossibilidade de reexame parcial da qualificação, o que torna prejudicada a dúvida de forma a ensejar o não conhecimento do recurso – Recurso não conhecido, prejudicada a dúvida suscitada.